Tribunal: TJBA
Processo: 8051199-07.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051199-07.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: GUIOMAR DA HORA FERREIRA BITENCOURT e outros (9)

Advogado(s)
:
LILIANE CRISTINA RENNE PEREIRA

EMENTA

Agravo de instrumento. Direito Ambiental. Danos à atividade pesqueira e marisqueira supostamente ocasionados pela operação da usina hidroelétrica de Pedra do Cavalo. A determinação da inversão do ônus da prova é o objeto do presente recurso. Correta a inversão do ônus da prova operada no caso em liça, eis que decorre de aplicação direta do enunciado de súmula de nº 618 do STJ, que vaticina a possibilidade de inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental. Nesse contexto, é evidente que, no presente caso, são os recorrentes que terão mais facilidade na produção da prova, uma vez que estão em posição de vantagem não só financeira, mas também técnico-científica, tendo em vista que operam a usina hidroelétrica alegadamente causadora dos danos, razão pela qual terão mais condições de prestar informações a respeito de seu funcionamento e possíveis consequências danosas. Por fim, verifica-se que, ao contrário do quanto compreendido pelos recorrentes, no caderno processual de origem há farta documentação que atesta e comprova a condição de pescadores dos agravados, sendo certo que os demais elementos - tais como quantitativos de pesca e danos, deverão ser elucidados no decorrer da fase instrutória, que ainda está em curso. Negado provimento ao agravo de instrumento.